Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603020-28.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
15/05/2024
Número: 0603020-28.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 05/10/2023
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022-SONIA REGINA DE SOUZA
CONSTANCIO- SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SONIA REGINA DE SOUZA CONSTANCIO (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43867727
15/05/2024
12:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.370

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603020-
28.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: SONIA REGINA DE SOUZA CONSTANCIO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS
P A R A
F I N S
D E
A F A S T A R
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
C A B I M E N T O .
E M B A R G O S
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente e
vinculados à atividade jurisdicional regular.
Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
Num. 43867727 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512555370400000042823590
Número do documento: 24051512555370400000042823590
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:44:44

(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.

3. Não configura omissão a falta de
referência a tese defensiva segundo a qual
a emissão de notas fiscais no CNPJ de
campanha é livre pelos fornecedores
quando no acórdão embargado há adoção
expressa de tese indicando haver nos autos
prova da realização do negócio, ausência
de elementos que corroborem a alegação
de equívoco na emissão do documento
fiscal e que demonstrem a origem dos
recursos.

4. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente providos para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o valor a
ser recolhido para o Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 13/05/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43733028) opostos por SONIA REGINA DE SOUZA
CONSTANCIO em face do acórdão nº 62.544, por meio do qual esta Corte desaprovou suas
contas relativas às eleições 2022 e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Alega a embargante que haveria omissão no acórdão e apresenta documento complementar.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos (id.
43745867).

É o relatório.

Num. 43867727 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512555370400000042823590
Número do documento: 24051512555370400000042823590
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:44:44

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 28/09/2023, quinta-feira (id. 43730162) e as razões foram protocoladas em
02/10/2023, segunda-feira (id. 43733026).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
Num. 43867727 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512555370400000042823590
Número do documento: 24051512555370400000042823590
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:44:44

tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissão no
acórdão, que teria desconsiderado que "a emissão de nota fiscal na modalidade
eletrônica em determinado CPF ou CNPJ é de livre preenchimento do prestador de
serviços, independendo da anuência de seu titular, o que não permite presumir, apenas
com esses elementos, a existência de gastos não declarados na prestação de contas".

Aduz que, com a finalidade de afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, apresenta documentos complementares.
Num. 43867727 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512555370400000042823590
Número do documento: 24051512555370400000042823590
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:44:44

Argumenta que esta Justiça Especializada vem aceitando a juntada de
documentos com a finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores ao
erário, invocando precedentes deste Regional e do TRE-MG e o artigo 884 do Código
Civil.

Instrui o pedido com os seguintes documentos:

(i) contrato de locação de veículo Fiat Uno Vivace 1.0, placa HMW1C98,
firmado com Carla Duarte Evaristo em 27/08/2022, com vigência da data de assinatura
até o dia 25/09/2022, com valor de R$ 60,00 por dia, perfazendo o total de R$ 1.800,00
por 30 dias. Com o contrato, vieram cópias do anverso do cheque nº 850010, ambos os
lados das cédulas de identidade RG 6.370.359-1 e 14.764.549-0, de Carla Duarte
Evaristo e Giovanna Duarte Evaristo, e do CRV do veículo, datado de 2022 (id.
43733029);

(ii) recibo no valor de R$ 600,00 emitido pela campanha em nome de Ivanete
Zuntini Klein, datado de 08/09/2022 (id. 43733030);

(iii) contrato de de prestação de serviços firmado com Marcelo Fabiano
Constancio Junior em 26/08/2022, com vigência da data de assinatura até o dia
27/09/2022, no período comercial mas sem delimitação da quantidade de horas diárias e
dos horários, a R$ 66,00 por dia, totalizando R$ 2.000,00. Com o contrato, veio cópia da
primeira página de um segundo contrato firmado com o mesmo fornecedor com vigência
até 0/09/2022, do anverso do cheque nº 850013, anverso e verso do cheque nº 850029,
recibo no valor de R$ 1.000,00 datado de 26/09/2022.

Os embargos prosperam em parte.

Inicialmente, de se rejeitar a alegação de que haveria omissão quanto à
possibilidade de emissão de notas fiscais livremente pelos fornecedores.

Constou do voto condutor do acórdão embargado:

Quanto ao item 6.2, a unidade técnica identificou omissões de despesas,
cujas informações somente foram obtidas mediante circularização.
[...]
No caso dos autos, a omissão de despesas é extreme de dúvida, haja vista
que, no primeiro caso, foram emitidos contra o CNPJ de campanha notas
fiscais eletrônicas do modelo 65 que somaram R$ 2.660,03 e a prestadora
declarou apenas R$ 2.500,00, havendo uma omissão de R$ 160,01; no
segundo caso, a requerente sequer registrou as despesas, configurando-se a
omissão no total de R$ 258,54.
Consultando referidas notas fiscais, observa-se que continuam ativas na base
da Secretaria de Estado da Fazenda do PR.
Como já virou corriqueiro nesses casos, a prestadora vem a juízo dizer que
"desconhece a referida despesa", sem no entanto adotar qualquer medida
concreta para corroborar a alegação, seja quanto ao cancelamento da nota
fiscal, seja quanto à obtenção de elementos de prova aptos a demonstrar que
foi emitida indevidamente.
[...]
Num. 43867727 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512555370400000042823590
Número do documento: 24051512555370400000042823590
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:44:44

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do
pagamento correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem
dos recursos utilizados para sua quitação que, certamente, não foram
provenientes das contas oficiais de campanha, ficando em decorrência
enquadrados no conceito de receitas de origem não identificada, sendo de
rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:
[...]
Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foi declarada
pelo prestador, refere-se a serviço prestado em prol da campanha, tendo sido
quitada com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que,
por esse motivo, montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional.
Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 418,55 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 1,40% -, a presente irregularidade
poderia, caso fosse a única constatada, ser superada mediante a aposição de
ressalvas à aprovação das contas face à incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste Regional.
Todavia, deverá ser sopesada no contexto global das contas.

Portanto, a alegação de desconhecimento da despesa foi analisada e
afastada com esteio na existência de elementos que demonstram a efetivação do gasto
eleitoral em favor da campanha, na ausência de elementos que sustentem a afirmação de
equívoco na emissão das notas e na inexistência de prova de trânsito dos recursos pela
conta de campanha.

No que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o
afastamento de determinação de recolhimento de valores, tem-se a seguinte situação:

No item "a" do acórdão foi determinado o recolhimento de R$ 4.400,00 ao
Tesouro Nacional em decorrência da "falta de comprovação suficiente do gasto eleitoral e
correto destino dos recursos públicos relativos à locação de veículo de Carla Duarte
Evaristo e prestação de serviço de militância de Ivanete Klein e Marcelo Fabiano".

No que concerne ao contrato firmado com Carla Duarte Evaristo, a
documentação acostada aos embargos é a mesma que já havia sido trazida aos autos e
que foi objeto de análise no voto condutor do acórdão, de modo que a mera repetição não
tem o condão de alterar a conclusão exarada, remanescendo assim a inconsistência e a
determinação de devolução de recursos ao Tesouro.

Por brevidade, reproduzo a fundamentação:

Ocorre que, verificando a documentação juntada no id. 43567752, têm-se: o
contrato de locação do veículo e a comprovação de sua propriedade em
nome de Carla; a cópia do cheque n. 850010, no valor de R$ 1.800,00,
Num. 43867727 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512555370400000042823590
Número do documento: 24051512555370400000042823590
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:44:44

emitido nominalmente para Giovana; e, os documentos de identidade de
Carla e Giovana, que comprovam que esta é filha daquela.
[...]
Entendo, entretanto, que a contraparte não corresponde ao fornecedor dos
serviços. Para tanto, essencial o delineamento de algumas premissas quanto
à matéria.
Primeiro, que a par da comprovação da efetiva prestação dos serviços, o
gasto eleitoral está sujeito a duas formas de controle distintas e
complementares: a comprovação do pagamento e a sua rastreabilidade.
Como previsto no artigo 60 da resolução TSE nº 23.607/2019, entende-se por
comprovação do pagamento a apresentação de documentos fiscais ou,
excepcionalmente, recibos e outros documentos, como prova da declaração
do fornecedor de que recebeu o pagamento.
Lado outro, essa declaração do fornecedor é insuficiente quando não for
possível rastrear o caminho do dinheiro desde a conta bancária do candidato
até a entrega do numerário ao fornecedor, seja pelo depósito direto na sua
conta bancária - identificável pela indicação de contraparte no extrato
bancário do candidato -, seja pelo depósito em conta bancária de terceiro
mediante endosso do fornecedor na cártula.
Justamente por isso é que as normas de regência preveem a obrigatoriedade
de o cheque utilizado para o pagamento de despesas eleitorais ser nominal, o
que demanda que somente o fornecedor pode descontá-lo ou transferi-lo
mediante endosso, e cruzado, o que impõe seja o cheque depositado em
conta bancária. Nesse sentido:
[...]
Só excepcionalmente admite-se como suficiente a prova do pagamento sem
a possibilidade de rastreamento, especificamente na hipótese de pagamentos
de pequeno vulto por meio de fundo de caixa regularmente instituído.
No caso, a despeito da relação de parentesco entre a fornecedora e a
contraparte, seria uma mera presunção, ainda que razoável, assumir que o
valor proveniente do cheque descontado pela contraparte Giovana teve como
destino a fornecedora Carla, sua mãe, eis que não há qualquer outro
elemento nos autos que o comprove efetivamente.
Em sua última manifestação a prestadora afirmou que "em virtude de
dificuldades bancárias, tanto o cheque como o pagamento foram destinados
ao familiar (filha) da fornecedora Carla Duarte Evaristo, a pessoa de
Giovanna Duarte Evaristo".
Portanto, nada de novo foi trazido aos autos que pudesse alterar a conclusão
até aqui exposta no sentido de que, não obstante a demonstrada relação de
parentesco entre a fornecedora Carla e Giovanna, que constou como
destinatária do cheque e contraparte no extrato, não há a necessária
correlação fornecedor/beneficiário que deve permear as despesas eleitorais.
Sequer houve a apresentação de recibo assinado por parte da fornecedora
certificando que recebeu o pagamento.
Salienta-se, outrossim, que a mencionada cártula foi emitida sem
cruzamento, inobservando uma das formalidades instituídas em lei e que se
presta exatamente a garantir a mencionada rastreabilidade e que tem sido
reconhecido como requisito essencial à aferição da regularidade do gasto.

Num. 43867727 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512555370400000042823590
Número do documento: 24051512555370400000042823590
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:44:44

No que concerne ao gasto com Marcelo Fabiano Constancio Junior, por
ocasião da prestação de contas, o interessado havia colacioando apenas o contrato
firmado com o fornecedor, sendo que as demais informações utilizadas para a análise do
ponto foram retiradas das informações prestadas e daquelas extraídas dos extratos
eletrônicos, restando assim sufragada:

Quanto ao fornecedor Marcelo Fabiano Constâncio Júnior, a prestadora
registrou seu contrato com o valor de R$ 2.000,00 e que os pagamentos
foram realizados por meio dos cheques nº 850.011 e 850.029, ambos no
valor de R$ 1.000,00. Anexou o contrato de prestação de serviços
devidamente assinado. Todavia, do extrato bancário verifica-se que ele
consta como contraparte do cheque nº 850.013. O cheque nº 850.011 sequer
aparece no extrato eletrônico e, quanto ao cheque nº 850.029, consta como
contraparte Marcelo Fabiano Constâncio, CPF diverso do fornecedor,
provavelmente pertencente a algum familiar seu, dada a semelhança dos
nomes.
Portanto, considerando que não foi possível estabelecer a correlação entre
fornecedor, registro das informações e o efetivo pagamento, associada à
ausência de cópia das cártulas mencionadas, remanesce a irregularidade
sobre a integralidade do apontado pela unidade técnica.

Com os aclaratórios, o embargante acostou cópia das cártulas 850.013 e
850.029 emitidos nominalmente ao fornecedor, embora apenas o segundo com
cruzamento e demonstrativo de endosso, além de recibo no valor de R$ 1.000,00.

Nesse contexto, considerando que a a cártula 850.013, embora sem
cruzamento, apresenta o fornecedor como contraparte no extrato eletrônico e que a de nº
850.029 foi emitida de acordo com os ditames legais, havendo demonstrativo de seu
endosso, que justifica a contraparte divergente no extrato, e recibo devidamente
assinado, reputa-se que a documentação é suficiente para afastar o recolhimento de R$
2.000,00.

Quanto ao gasto relativo a Ivanete Zuntini Klein, a questão foi assim
delineada no voto condutor:

Quanto a Ivanete Zuntini Klein, ela foi registrada como fornecedora na classe
de serviço de militância, pelo valor de R$ 1.212,00, e há a informação de que
foi paga por meio dos cheques nº 850.014 e 850.026. Com a retificadora foi
anexado somente o contrato assinado e, após o parecer conclusivo, a
requerente colacionou cópia dos cheques nº 850.016 e 850.026, nos valores
de R$ 600,00 e 612,00 respectivamente, ambos nominais a Ivanete, sendo
que somente no segundo consta cruzamento. Ademais, foi anexado recibo de
pagamento assinado pela fornecedora no valor de R$ 612,00.
Do extrato eletrônico, verifica-se que as cártulas nº 850.014 e 850.016 foram
pagos em outra agência e não há informação da contraparte. Por outro lado,
Ivanete consta como contraparte do cheque nº 850.026.
Diante dos elementos, considera-se superada parcialmente a inconsistência,
porquanto somente com relação à cártula 850.026, no valor de R$ 612,00, foi
possível estabelecer a correlação entre a fornecedora, o registro na prestação
Num. 43867727 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512555370400000042823590
Número do documento: 24051512555370400000042823590
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:44:44

de contas, o cheque nominal e cruzado e a informação da fornecedora como
contraparte, remanescendo R$ 600,00 sem regular comprovação.

Nos embargos, a interessada acostou recibo no valor de R$ 600,00, datado
de 08/09/2022 e assinado pela fornecedora. Nesse cenário, em que pese a contraparte
do cheque nº 850.016 não tenha sido identificada no extrato eletrônico, sua emissão
nominal faz com que somente a beneficiária possa descontá-lo ou repassá-lo a terceiros e
o recibo faz prova no sentido de que a fornecedora declara ter recebido o valor acordado.

Afasta-se, portanto, o recolhimento de R$ 600,00.

Com isso, esses valores, que remontam a R$ 2.600,00, devem ser abatidos
do total de R$ 4.457,60 cujo recolhimento fora determinado no acórdão embargado, de
sorte que remanescem para recolhimento R$ 1.857,60 a título de despesas sem
comprovação idônea e inalterado o recolhimento de R$ 418,55 como recurso de origem
não identificada.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM
PARTE para, mantido o julgamento pela desaprovação das contas e o recolhimento ao
Tesouro Nacional de R$ 418,55 a título de recursos de origem não identificada, reduzir o
valor a ser devolvido a título de gastos com FEFC sem comprovação para R$ 1.857,60,
nos termos da fundamentação.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603020-28.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: SONIA REGINA DE SOUZA CONSTANCIO - Advogados da EMBARGANTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Num. 43867727 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512555370400000042823590
Número do documento: 24051512555370400000042823590
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:44:44

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.05.2024

Num. 43867727 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2024 12:55:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051512555370400000042823590
Número do documento: 24051512555370400000042823590
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:44:44